Tribunal: TJDFT
Processo: 0703705-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703705-97.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE GOMES DINIZ MIRANDA, BRUNO AMARAL CASTRO APELADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, BANCO BRADESCO SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Defiro o pedido para julgamento presencial. Publique-se. Brasília, DF, 4 de dezembro de 2020 15:27:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator